Tribunal: TJDFT
Processo: 0748267-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748267-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ELIAS DE SOUSA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA DAS MERCÊS SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ELIAS DE SOUSA contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, ao julgar embargos de declaração, corrigiu erro material na fundamentação da sentença, que, em atenção ao pleito inicial, determinou o cumprimento dos testamentos feitos por Maria das Mercês Sousa, falecida esposa do recorrente, declarando a ineficácia das cláusulas restritivas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade da legítima prevista no testamento mais antigo, mantendo-se as referidas cláusulas em relação à parte disponível da herança da falecida. Em suas razões, em resumo, o agravante sustenta que o desejo da testadora, no testamento mais moderno, era que toda a parte disponível de seus bens viesse a pertencer ao seu esposo, ora recorrente, de modo que teria havido revogação tácita do testamento anterior. Requer, assim, a reforma da decisão, para que seja revogado o testamento mais antigo, cumprindo-se integralmente a vontade da testadora expressa no testamento mais moderno. É o relatório. Decido O feito não ultrapassa a barreira da admissibilidade, tendo em vista a errônea interposição de recurso de agravo de instrumento contra sentença, ato judicial que deve ser combatido com o recurso de apelação, conforme comando do art. 1009 do Código de Processo Civil. De fato, a decisão combatida foi exarada em sede de embargos de declaração opostos contra sentença que determinou o cumprimento dos testamentos, nos termos requeridos pelo autor, nos autos da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento n. 0713536-49.2020.8.07.0007. Sabe-se que os embargos de declaração possuem a mesma natureza da decisão que se pretende aclarar, de modo que, no caso, o ato judicial deve ser combatido por meio de apelação, e não de agravo de instrumento. Os professores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha ensinam que “os embargos produzem o chamado efeito integrativo, objetivando integrar, complementar, aperfeiçoar a decisão embargada, com vistas a exaurir a prestação jurisdicional que se encontra inacabada, imperfeita ou incompleta. (...) Não custa repetir que a o ato judicial que decide os embargos de declaração ostenta a mesma natureza daquele que foi objeto dos embargos.” (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. Vol. 03. 13a ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 264) No mais, tratando-se de erro grosseiro, não se pode aplicar ao caso o princípio da fungibilidade, tendo em vista as regras claras para interposição de apelação, não havendo qualquer controvérsia sobre o tema. Confira-se julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DO NETO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, §§ 2o E 3o, DA LEI N. 8.069/90 E 507 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a concessão de pensão vitalícia do avô da parte autora, como data do início do beneficio (DIB) na data do óbito (11/8/2014); e, pagamento dos atrasados acrescidos de juros legais moratórios e correção monetária. Após sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, foi interposta apelação, a qual não foi conhecida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, diante do reconhecimento de preclusão consumativa. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial. II - Sobre a alegada violação dos arts. 33, §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.069/90, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do STF. III - No mais, verifica-se que, contra a sentença prolatada, foram protocolados embargos de declaração e agravo de instrumento. IV - O agravo não foi conhecido, e os embargos foram rejeitados. Após a sentença dos embargos, a parte recorrente interpôs o recurso de apelação. V - Como bem exposto no acórdão recorrido, a interposição de agravo de instrumento contra a sentença é hipótese de erro grosseiro, não podendo sequer ser aplicado o princípio da fungibilidade. VI - Assim, interposto agravo de instrumento contra sentença de mérito, não se mostra cabível, ainda que tempestivamente, a posterior interposição de recurso de apelação, pois incidente a preclusão consumativa. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.430.669/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Tuma, julgado em 15/3/2018, DJe 21/3/2018. VII - Desta forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.". Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1496100/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020) [sem grifo no original] Por fim, registre-se que o autor não mencionou em primeira instância a alegada revogação tácita do primeiro testamento, de modo que o Juízo competente sequer se manifestou sobre a questão. Por tudo quanto exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para interposição de recurso, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator